Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736867-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DORALICE RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da, no 0706383-89.2021.8.07.0019, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para determinar que o réu, ora agravante, retire o nome da agravada do SPC/Serasa, bem como se abstenha de novas inscrições (ID 30803984), nos seguintes termos: 1. Diante dos documentos de ID 106081763, defiro a prioridade de tramitação no feito, com fundamento no art. 1.048, I, do CPC. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DORALICE RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., partes qualificadas. 2. Alega, em síntese, que ao tentar efetuar uma compra no crediário em fevereiro do corrente ano descobriu que seu nome estava negativado no SPC/Serasa em razão de um empréstimo perante o réu que nega ter realizado. 3. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, que seja determinada a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que seja proibida novas inscrições enquanto perdurar a ação judicial. É o breve relato. Decido. 4. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 5. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, há suporte fático que permita concluir pela existência da probabilidade do direito, visto que a assinatura lançada no contrato de ID n. 101934275 é muito divergente daquela constante no documento de identidade da parte autora, na procuração outorgada e na declaração de hipossuficiência, conforme ID n. 101934272 e 101934276. 6. Com efeito, não se descura que somente com exame pericial grafotécnico poderá se chegar a um juízo de certeza quanto a autenticidade ou não da assinatura constante no contrato de ID n. 101934275. Contudo, a ausência de similaridade com a assinatura da demandante nos documentos que acompanham a inicial permite inferir, ao menos em cognição sumária, que há indícios de que o negócio jurídico se encontra viciado. 7. Assim, vislumbro a presença da probabilidade do direito. 8. Por sua vez, o perigo da demora também se encontra presente pelo simples fato de que a manutenção do nome da autora no SPC/Serasa certamente prejudica a obtenção de crédito no mercado. 9. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, DEFIRO o pleito de tutela de urgência e determino que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, retire o nome da autora do SPC/Serasa, quanto ao contrato 583388747, e se abstenha de novas inscrições, relacionadas ao mesmo contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 10(...). Argumenta que a agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC. Sustenta ser incabível o arbitramento de multa diária, pelo descumprimento de uma obrigação mensal, “ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora.” Sustenta que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo, bem como o excesso da multa aplicada. Requer o deferimento de efeito suspensivo. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, ou, alternativamente requer seja reduzida a multa a patamares próximos da realidade. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id. 30803986). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada narra que, ao tentar efetuar compra no crediário, descobriu que seu nome estava negativado por uma dívida junto ao Banco Itaú Consignado, no valor de R$ 9.896,15. A agravada nega ter realizado qualquer contrato de empréstimo com o banco agravante e informa também que tentou resolver a situação de forma administrativa diversas vezes junto à agravante. Em uma análise perfunctória, entendo que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, pois as alegações da agravada se mostram plausíveis, bem como o perigo da demora. Ressalta-se que a agravada juntou aos autos boletim de ocorrência, no qual narra que o contrato de empréstimo foi firmado em seu nome, por terceiro estelionatário. Cumpre consignar ainda, sem exaurir o mérito deste agravo, a medida antecipatória concedida pelo magistrado de origem não se figura irreversível. Portanto, caso se comprove, ao final da instrução, que o contrato de empréstimo foi firmado pela autora, ora agravada, seu nome poderá ser negativado, bem como o Banco poderá proceder a cobrança da dívida. Quanto à alegação de prazo exíguo e excesso da multa aplicada, em uma primeira análise, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Assim, se mostrou acertada a decisão do magistrado de origem, não merecendo qualquer reparo. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021